Tribunal: TJES
Processo: 5008349-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008349-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ALVIMAR CANDOTTI

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo, no valor histórico de R$ 7.202,27, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento voluntário realizado administrativamente pelo executado antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento voluntário do débito, realizado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, justifica a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida impossibilita a formação da relação processual e, por consequência, afasta a incidência de ônus sucumbenciais, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).
4. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é condição indispensável para a validade do processo, salvo exceções legais não aplicáveis à hipótese dos autos.
5. O pagamento do débito antes da citação não implica reconhecimento judicial da dívida nem resistência à pretensão executiva, o que inviabiliza a aplicação do princípio da causalidade para justificar a imposição de custas e honorários.
6. Jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que, na execução fiscal extinta por pagamento voluntário antes da citação, não se pode impor ônus de sucumbência ao executado.
7. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê expressamente a extinção da execução sem qualquer ônus para as partes, se a inscrição em Dívida Ativa for cancelada ou satisfeita antes da decisão de 1º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O pagamento extrajudicial do débito antes da formação da relação processual inviabiliza a aplicação do princípio da causalidade para imposição de verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 100180029793, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.02.2020; TJES, Apelação Cível nº 100210001895, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06.07.2021; TJES, Apelação nº 69150025166, Rel. Janete Vargas Simões, j. 30.01.2018; TJES, Apelação nº 69150027030, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 23.01.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

__________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada contra
ALVIMAR CANDOTTI
, para a cobrança de créditos relativos ao IPTU e taxa de coleta de lixo, no valor histórico de R$ 7.202,27.

Após o ajuizamento da demanda, porém antes da citação válida, o executado quitou espontaneamente o débito de forma administrativa, e o Juízo a quo, reconhecendo a quitação da obrigação, extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, afastando, todavia, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação (ID 12677535), sustentando, em suma: (i) Que a propositura da execução decorreu da inércia do contribuinte; (ii) que o pagamento posterior ao ajuizamento configura reconhecimento da dívida e implica em sucumbência; (iii) que são devidos honorários, ainda que não tenha havido citação, por força do princípio da causalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (ID 12677538), nas quais defende a manutenção da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) Inexistência de triangularização da relação processual; (ii) pagamento voluntário anterior à citação; (iii) incidência da jurisprudência dominante do STJ e do TJES que afasta a imposição de ônus sucumbenciais nesse contexto.

O recurso foi devidamente processado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada contra
ALVIMAR CANDOTTI
, para a cobrança de créditos relativos ao IPTU e taxa de coleta de lixo, no valor histórico de R$ 7.202,27.

Após o ajuizamento da demanda, porém antes da citação válida, o executado quitou espontaneamente o débito de forma administrativa, e o Juízo a quo, reconhecendo a quitação da obrigação, extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, afastando, todavia, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação (ID 12677535), sustentando, em suma: (i) Que a propositura da execução decorreu da inércia do contribuinte; (ii) que o pagamento posterior ao ajuizamento configura reconhecimento da dívida e implica em sucumbência; (iii) que são devidos honorários, ainda que não tenha havido citação, por força do princípio da causalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (ID 12677538), nas quais defende a manutenção da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) Inexistência de triangularização da relação processual; (ii) pagamento voluntário anterior à citação; (iii) incidência da jurisprudência dominante do STJ e do TJES que afasta a imposição de ônus sucumbenciais nesse contexto.

De antemão, verifico estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em execução fiscal extinta em razão do pagamento voluntário do débito, realizado após o ajuizamento da demanda, porém antes da citação válida.

Com efeito, é assente o entendimento desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que, não havendo a formação da relação jurídico-processual triangular, com a citação válida do executado, inexiste fundamento legal para a imposição de condenação em verba de sucumbência.

Nesse sentido trago precedente desta Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na perda superveniente do interesse de agir (art. 487, VI, CPC), sem condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios devido à ausência de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento administrativo da dívida pelo executado justifica a imposição do ônus de custas e honorários advocatícios na execução fiscal, mesmo sem a citação; e (ii) estabelecer se, em processos de execução fiscal extintos sem citação do executado, é possível a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio constitucional do contraditório (CF, art. 5º, LV) impede a imposição de ônus sucumbenciais ao executado não citado, pois, sem a citação, a relação processual não se forma, impossibilitando o exercício pleno do direito de defesa.
4. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é indispensável para a validade do processo, salvo exceções que não se aplicam ao caso. A falta de citação impede a condenação em honorários e custas processuais, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. 5.
O princípio da causalidade, que fundamenta a condenação em honorários, só se aplica após a angularização da relação processual. Na ausência de citação, inexiste parte vencida, tornando incabível a imposição de verbas sucumbenciais ao executado
. 6. Jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que, em casos de extinção de execução fiscal por pagamento extrajudicial antes da citação, não é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O princípio da causalidade para imposição de ônus sucumbenciais exige a triangularização da relação processual, o que não ocorre sem a citação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, VI; CPC, art. 239. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Interno Cível Ap, nº 100180029793, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 18.02.2020; TJES, Apelação Cível, nº 100210001895, Rel. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 06.07.2021; TJES, Apelação, nº 69150025166, Rel. JANETE VARGAS SIMÕES, 30.01.2018; TJES, Apelação, nº 69150027030, Rel. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 23.01.2018. (Data: 28/Nov/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000660-36.2017.8.08.0026 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa Execução Fiscal). (destaquei)

Nesta mesma linha de cognição:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INDEVIDA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após o ajuizamento da execução fiscal e antes de efetivada a citação, o Município informou que o contribuinte realizou o pagamento integral da dívida administrativamente. Interpretando a petição, o d. juízo a quo, “homologou a desistência” e condenou o ente público ora apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e deixou de condenar o executado em honorários. Contudo, não houve pedido de desistência. A bem da verdade, foi noticiada a perda superveniente do objeto da execução. 2.
Como não houve a citação da parte executada, não se revela possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e TJES.
3. Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema Repetitivo 1054/STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 24/Sep/2024 - Orgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000951-51.2021.8.08.0008 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: 1/3 de férias) (destaquei)

No mesmo sentido, dispõe o artigo 26 da Lei n.º 6.830/80:

“Art. 26 – Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

A aplicação do princípio da causalidade, embora evocada pela parte apelante, não prevalece quando o processo não chegou a constituir relação jurídica plenamente válida com o executado, eis que, inexistindo citação, não houve resistência ou contraditório por parte do devedor, tampouco atuação judicial demandada para compelir o adimplemento.

No presente feito, o próprio juízo a quo, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo executado, reconheceu expressamente o equívoco da sentença quanto à imposição das verbas sucumbenciais, reformando-a para afastar a condenação em custas e honorários, conforme decisão de ID 12677534.

Diante desse contexto, não merece acolhida o pleito recursal do Município de Vila Velha, uma vez que não houve a constituição válida da relação processual, tendo o executado quitado integralmente o débito antes da citação, o que impõe o reconhecimento da inexistência de sucumbência.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se íntegra a sentença que extinguiu a execução fiscal sem imposição de custas processuais ou honorários advocatícios ao executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar